Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.

Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do CPC.

São incabíveis os embargos declaratórios opostos exclusivamente com a finalidade de prequestionamento numérico, em que a parte pretende apenas a menção expressa a dispositivos legais e constitucionais que reputa violados.